Tribunal: STF
Processo: ARE 1537939
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Abel de Borba Ribeiro interpõe agravo (eDoc 115) contra a decisão (eDoc 106) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada e, também, de  incidência dos enunciado 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 96) manejado em face de acórdão (eDoc 86) cuja ementa - no capítulo pertinente à presente controvérsia - recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LAJEADO. PROIBIÇÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 COMO DE PERÍODO AQUISITIVO PARA CONCESSÃO DE VANTAGENS. EXCEÇÃO DO ART. 8º, § 8º LIMITADA AOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DA ÁREA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. FISCAL DE TRÂNSITO QUE NÃO INTEGRA AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 144, II, § 10, da Constituição Federal.



    Aduz que os fiscais de trânsito integram o sistema de segurança pública para fins das vantagens e benefícios da Lei Complementar 191/2022; e que a Lei Complementar 191/2022, em seu §8º, refere-se a servidores públicos da área de segurança, não existindo qualquer exigência de ser classificado como órgão de segurança.  



    É o relatório. Decido.



    Abel de Borba Ribeiro não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 96-pg. 30):



    Diante a todo exposto, resta demonstrado que o tema em debate possui repercussão geral, na medida em que versa sobre matéria relevante, que extrapola o interesse das partes litigantes. 



    Ademais restou demonstrado afronta às normas constitucionais e a lei federal configura situação de merecida repercussão geral, pois ataca o Estado de Direito. 



    Em mesmo patamar, a admissibilidade deste Recurso Extraordinário demonstraria violação à Carta Maior art. 144. §10, II, o qual inclui os agentes de trânsito como integrantes da segurança pública. 



    Assim, decisão ora atacada merece reforma na medida em que, a improcedência do recurso inominada, ceifou ao Recorrente as vantagens concedidas pela Lei Complementar 191/2022, art. 8º, §8º e seus incisos, para concessão de vantagens e benefícios indevidamente sonegados pelo tribunal ad quem, ao passo que o Acórdão fundamentou a decisão com base de lei ultrapassada/superada art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 



    No que tange a repercussão jurídica da discussão, vez que cabe à Suprema Corte a decisão final sobre a constitucionalidade de dispositivo legal, devendo ser aplicada a todos os processos em que discutida, sob pena de lesão aos princípios da segurança jurídica, da igualdade e da unidade do direito, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 191/2022 e/ou da Lei 13.675/18, art. 9º, § 2º, XV .



     Importante informar que no caso concreto a matéria discutida junto a RE 1311742 – Tema 1137 do STF, que trata de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, não se aplica ao caso em tela, nem como, o artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020, eis que a Lei Complementar 191/2022, é posterior alterando a anterior. 



    Da mesma forma restou violada a ADF 995.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Tampouco procede o apelo extremo na parte relativa ao artigo 102, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal, vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição Federal, tampouco declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, mas se limitou a adotar entendimento desfavorável à concessão do pleiteado benefício previdenciário - em linha convergente com aquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    O Plenário, no julgamento da ADI 3996/DF, relator o ministro Luiz Fux, DJe de 17.8.2020, firmou entendimento no sentido de que não se confunde com a atividade de segurança pública o exercício da segurança viária, que diz respeito ao âmbito da educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, nos termos da seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 2.176/1998; ARTIGOS 2º, XVIII, 4º, § 4º, E 11 DA LEI 2.990/2002; E ARTIGO 5º DA LEI 3.190/2003, TODAS DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE PORTE DE ARMA E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA A AGENTES DE TRÂNSITO, COM A CORRELATA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ARMAS DE FOGO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO A SEUS AGENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEFINIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E OS POSSÍVEIS TITULARES DE TAL DIREITO (ARTIGOS 21, VI; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 



    [...]



    2. O porte de arma de fogo e os seus possíveis titulares, porque afetos a políticas de segurança pública de âmbito nacional, possuem requisitos que cabe à União regular, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país. 



    [...]



    4. A Constituição Federal, ao estabelecer que a segurança pública será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituiu um rol taxativo, de observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional (artigo 144, caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal). Por conseguinte, os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a órgãos diversos dos previstos no texto constitucional federal. Precedentes: ADI 3.469, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 2.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 6/4/2011; ADI 236, Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 1º/6/2001).  



    5. Compete aos órgãos e agentes de trânsito estaduais, distritais e municipais o exercício da “segurança viária”, que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, não se confundindo com a atividade de “segurança pública” (artigo 144, § 10, da Constituição Federal).  



    6. In casu, o inciso XVIII do artigo 2º da Lei distrital 2.990/2002, ao dispor que compete aos agentes de trânsito exercer “outras atividades de natureza policial que lhes forem atribuídas, na forma da legislação vigente”, assim como o artigo 11 do mesmo diploma, ao dispor que o cargo de agente de trânsito “é atividade de segurança pública para todos os efeitos”, encontram-se eivados de inconstitucionalidade material por não observância da taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 2.176/1998; do inciso XVIII do artigo 2º da Lei 2.990/2002; e do artigo 5º da Lei 3.190/2003, todas do Distrito Federal, bem como dos trechos “armamento e tiro” do § 4º do artigo 4º e “é atividade de Segurança Pública para todos os efeitos” do artigo 11 da Lei distrital 2.990/2002.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente